Tribunal: TJMT
Processo: 1048541-93.2025.8.11.0000
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048541-93.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, CNH - Carteira Nacional de Habilitação, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LUMA KELLY LIMA INOCENCIO - CPF: 018.416.661-65 (ADVOGADO), TCHARLLYES SCHWARZENEGGER ROMAGNA - CPF: 063.113.651-70 (IMPETRANTE), JUÍZO DO 1º JUIZADO ESPECIAL DE SINOP (IMPETRADO), JUÍZO DO 1º JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado por TCHARLLYES SCHWARZENEGGER ROMAGNA contra decisão de magistrado do 1º Juizado Especial da Comarca de Sinop-MT, que indeferiu pedido de tutela de urgência nos autos da Ação Declaratória nº 1032921-93.2025.8.11.0015, na qual se pleiteava a anulação de cassação de CNH e desoneração de responsabilidade por infrações de trânsito. Tendo em vista a superveniência de sentença de mérito no processo originário, resta configurada a perda de objeto da presente impetração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar se a prolação de sentença de mérito nos autos da ação principal, na qual foi indeferida a tutela de urgência objeto deste
mandamus
, acarreta a perda do objeto e a consequente extinção do processo por falta de interesse de agir superveniente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse processual deve subsistir durante todo o trâmite da demanda. A utilidade do provimento jurisdicional em sede de Mandado de Segurança contra decisão interlocutória desaparece quando o processo de origem atinge a fase de sentença, pois o provimento final absorve as questões relativas à tutela provisória, tornando o
writ
inócuo.

4. No caso concreto, verifica-se que o processo originário, nº 1032921-93.2025.8.11.0015, foi sentenciado em 30/03/2026, com julgamento de procedência parcial do pedido autoral, o que substitui a decisão interlocutória impugnada e torna prejudicada a discussão sobre a tutela de urgência pleiteada neste mandado de segurança.

5. A superveniência de sentença de mérito, que torna inócua a concessão da segurança contra decisão de caráter provisório, impõe a declaração de perda de objeto, restando prejudicada a análise do mérito da impetração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Processo extinto sem resolução de mérito em razão da perda superveniente do interesse de agir.

Tese de julgamento:

1.

A prolação de sentença de mérito no processo originário, após a impetração de Mandado de Segurança contra decisão interlocutória que versava sobre tutela de urgência, configura a perda superveniente do objeto, ensejando a extinção do feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LXIX; CPC, art. 485, VI; Lei nº 12.016/2009. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por TCHARLLYES SCHWARZENEGGER ROMAGNA contra decisão do Juiz de Direito do 1º Juizado Especial de Sinop-MT que, nos autos da Ação Declaratória nº 1032921-93.2025.8.11.0015, indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava a anulação da cassação de sua CNH e o afastamento de responsabilidade por infrações de trânsito.

A liminar pleiteada não foi concedida.

Informações prestadas pelo juízo de origem.

O Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade de intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

O presente
mandamus
visava combater o indeferimento de tutela de urgência em ação declaratória, fundamentando-se na urgência da matéria e no alegado direito líquido e certo à desconstituição de penalidades de trânsito atribuídas a terceiro.

Todavia, consultando o andamento processual dos autos originários (nº 1032921-93.2025.8.11.0015), constata-se que sobreveio sentença de mérito em 30/03/2026, tendo o feito, inclusive, avançado para fase recursal.

Tal fato configura a perda superveniente do objeto, uma vez que a sentença proferida no juízo de origem substitui a decisão interlocutória atacada, tornando inócua a prestação jurisdicional buscada nesta via mandamental. O interesse processual, para fins de Mandado de Segurança contra decisão interlocutória, cessa com a prolação da sentença, visto que a tutela jurisdicional final já foi entregue, restando à parte buscar a reforma do
decisum
por meio do recurso próprio.

Dessa forma, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
JULGAR PREJUDICADO
o presente Mandado de Segurança e, consequentemente,
EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ante a perda superveniente do objeto.

Sem custas e honorários, nos termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito – Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026